Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL FIRMADO COM A TERRACAP VINCULADO AO PROGRAMA PRÓ-DF II. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DA CESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AO INCENTIVO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMÓVEL INCLUÍDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E ARREMATADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS ARREMATANTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ARREMATANTE. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel adquirido em licitação realizada pela TERRACAP. A autora afirma que o imóvel foi, anteriormente, objeto de contrato de concessão de direito real de uso vinculado ao Programa PRÓ-DF II, no qual figurou como cessionária, cujo negócio jurídico foi rescindido em razão de desistência do incentivo. Assevera que, por não se tratar de hipótese de rescisão do contrato por descumprimento contratual, a arrematante encontra-se obrigada a ressarcir os valores correspondentes às benfeitorias e acessões erigidas no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: i) definir se a rescisão do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel celebrado com a TERRACAP, por desistência manifestada pela cessionária, importaria na perda do direito à indenização por benfeitorias e acessões erigidas no bem; (ii) verificar se a exoneração da arrematante quanto ao pagamento da indenização por benfeitorias e acessões acarretaria o seu enriquecimento indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado, no caso concreto, que o contrato de concessão de direito real de uso de imóvel vinculado ao Programa PRÓ-DF II foi rescindido em razão de desistência manifestada pela cessionária, as consequências jurídicas do desfazimento do negócio jurídico devem ser analisadas segundo as regras previstas na Lei Distrital no 6.468/2019 e no Decreto Distrital no 41.015/2020.
3.1. Em conformidade com as disposições contidas no § 7o do artigo 26 da Lei Distrital no 6.468/2019 e no artigo 56 do Decreto Distrital no 41.015/2020, na hipótese de cancelamento do incentivo vinculado ao PRÓ-DF II, ainda que por desistência da cessionária, não há direito a qualquer tipo de indenização ou ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de contrato de direito real de uso.
4. A previsão genérica, constante do edital de licitação do imóvel e da respectiva da escritura pública de compra e venda, estabelecendo que o arrematante seria responsável por negociar eventual indenização com o ocupante do bem imóvel arrematado, não prevalece sobre a regra legal que impõe a perda do direito à indenização no caso concreto.
4.1. Observado que a cessionária não poderia exigir, da TERRACAP, o ressarcimento dos valores desembolsados para realização das benfeitorias e acessões no imóvel, não há como lhe ser assegurado o exercício de tal direito em relação ao arrematante do bem em procedimento licitatório.
5. O reconhecimento da improcedência da pretensão indenizatória não representa ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, porquanto a perda do direito à indenização decorre de previsão legal expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento do incentivo vinculado ao Programa Pró-DF, ainda que por desistência do cessionário, acarreta a perda do direito à indenização por benfeitorias, nos termos do artigo 26, § 7o, da Lei Distrital no 6.468/2019.
2. Caracterizada a perda do direito à indenização por benfeitorias, a cessionária não poderá exigir, do arrematante do bem em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP, a reparação de danos a este título.